Tribunal: TJDFT
Processo: 0759841-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA IMPRÓPRIA. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela defesa técnica (Defensoria Pública) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no Art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) RESTRITIVA DE DIREITOS, a ser fixada pela VEPEMA.
2. A Defesa requer a absolvição do acusado sob o argumento de atipicidade da conduta; de ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo); e de falta da prova da materialidade (laudo de eficiência da arma branca).
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
4. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”.
5. Ademais, a tramitação do ARE 901623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
6. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do Art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.
7. Acerca da tipicidade da conduta de porte de arma, colhe-se precedente do c. STJ: "[...] I - De acordo com a jurisprudência majoritária desta Corte, o referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela atual Lei 10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela novel legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). II - O sentido do vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado deve ser *compreendido não só sob o aspecto técnico (arma própria), em que quer significar o instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual fora produzido (v.g., uma faca, um machado, uma foice, uma tesoura etc.) (Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). O elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Remanesce a contravenção penal do artigo 19 da LCP, pois, "para evitar o mal maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a conduta perigosa para evitar a ocorrência de uma infração mais grave." (STJ - NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Contravenções Penais Controvertidas; 4a ed., São Paulo: EUD; 1993, p. 46)." (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).
8. Nesse sentido: [...] 2. Considerando que o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou o ARE no 901623, submetido a repercussão geral; o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema; e que os fatos narrados na representação se amoldam ao ato infracional análogo à contravenção descrita no artigo 19 da LCP [...]. (Acórdão 1668364, 07063518020228070009, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. No caso em tela, os depoimentos das testemunhas compromissadas G.A.C. e F.P.S, Policiais Militares, foram harmônicos entre si no sentido de que a testemunha compromissada A.T.C., motorista de aplicativo, durante corrida, desceu do seu veículo e solicitou a abordagem dos Policiais. Durante a abordagem policial no veículo do motorista de aplicativo, foi encontrada uma faca com um dos passageiros, ora acusado, que não explicou o motivo do porte da arma imprópria.
10. Segundo os depoimentos da testemunha compromissada A.T.C., prestados perante a autoridade policial e judicialmente, o acusado, no momento dos fatos, na data de 12/11/2021, pediu ao motorista de aplicativo para alterar o percurso da corrida, o que foi recusado. Depois, o acusado pediu para efetuar o pagamento da corrida com cartão de crédito. O motorista não aceitou o pagamento por cartão de crédito e, ao avistar a viatura policial, solicitou a realização da referida abordagem policial, a qual constatou que um dos passageiros, ora acusado, portava uma faca.
11. Além disso, durante a abordagem policial solicitada pelo motorista de aplicativo, para o pagamento da corrida, foi encontrado apenas cartão de crédito de terceira pessoa, sem parentesco ou amizade com o acusado, conforme as informações dos autos e depoimentos prestados perante autoridade policial.
12. Verifica-se a presença do elemento subjetivo, dolo, na conduta do acusado de portar faca para fim diverso daquele para o qual fora produzida, como instrumento vulnerante.
13. Verifica-se, ainda, o contexto de solicitação de intervenção policial e de necessidade de apreensão da arma imprópria para se evitar a ocorrência de uma infração mais grave.
14. O Laudo de Perícia Criminal 50.121/2022 concluiu que o instrumento de natureza perfurocortante se mostra eficiente para os fins a que se destina. Constatou-se, portanto, o potencial lesivo do material examinado, UMA (01) FACA (TIPO PEIXEIRA), MARCA TRAMONTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29,0CM DE COMPRIMENTO, SENDO APROXIMADAMENTE 17,5CM DE LÂMINA, CABO PLÁSTICO BRANCO (ID 48344505 e ID 48345094).
15. A autoria e a materialidade da contravenção penal restaram devidamente comprovadas por intermédio das provas orais colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (Ocorrência No: 3.739/2021 – 8a DP).
16. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Sem custas e sem honorários.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.